Tribunal: TJDFT
Processo: 0043336-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APELAÇÃO – SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – CONTRATOS TEMPORÁRIAS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – EXERCÍCIO REGULAR – LEGITIMIDADE PASSIVA – PREVISÃO LEGAL - LITISPENDÊNCIA – CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS – NÃO INCIDÊNCIA - PRESCRIÇÃO – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – EXONERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO - PRORROGAÇÃO NA VIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO - LEI 4.266/98 E TAC 00/2011- PRAZO – QUANTITATIVO - VIOLAÇÃO À LEGALIDADE – DOLO GENÉRICO CARACTERIZADO - ATOS ÍMPROBOS – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de produção de provas não viola preceitos de observância obrigatória pelo julgador quando a matéria for unicamente de direito ou quando o feito encontrar-se suficientemente instruído, tendo em vista que, em sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
2. Inexistente a tríplice identidade entre ações, especialmente quando ambas possuem causas de pedir distintas, não incides os institutos da litispendência nem da coisa julgada, não havendo que se falar, portanto, na extinção da causa, sem resolução do mérito, nos termos do previsto no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
3. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para ocupar o polo passivo de demandas nas quais se discute a legalidade da prorrogação de contratos temporários, tendo em vista que, consoante previsto no artigo 5o da Lei Distrital 4.266/08, a ele compete a atribuição.
4. De acordo com o artigo 23, I, da LIA, o prazo prescricional para ajuizamento de ação civil pública por improbidade administrativa é de cinco anos, contados da data da exoneração do agente público a quem é imputado o ato ímprobo.
5. Embora as condutas ímprobas violadoras dos princípios administrativos inscritos no artigo 11 da LIA não admitam forma culposa e não exijam comprovação da existência de dano, é necessária a demonstração do dolo genérico, enquanto elemento subjetivo do tipo, o qual resta caracterizado quando o agente público deixa de observar os Termos de Ajuste de Conduta – TACs firmados com o Ministério Público, bem como os ditames da lei, cujo cumprimento é cogente.
6. Além da proibição de exercício de cargo comissionado e de função de confiança, de acordo com os artigos 4o e 9o, II, da Lei Distrital 4.266/08, que versa “sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IV, da Constituição Federal”, os contratos temporários têm prazo máximo e podem ser estendidos uma única vez, por igual período.
7. Violado o princípio da legalidade, também se caracterizam como atos ímprobos previstos no artigo 11 da LIA a prorrogação de contratos temporários na vigência de concurso público, superior aos prazos legal e editalício e por mais de uma vez, condutas aptas a demandarem a incidência das penalidades constantes do artigo 12 da Lei 8.429/92.
8. O dever de ressarcimento dos cofres públicos somente pode ser imputado ao agente político quando há provas incontestes acerca da existência de dano ao erário, o que não ocorre quando o Ministério Público não logra êxito em demonstrar que profissionais contratados temporariamente para ocupar os cargos de Técnicos de Laboratório, nas áreas de Hematologia e Hemoterapia, exerciam função de confiança ou cargo em comissão no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que seria vedado por lei.
9. Recurso parcialmente provido.